Tribunal: TJMT
Processo: 1015544-17.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015544-17.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LEVINO BENTO MOREIRA JUNIOR - CPF: 012.707.301-93 (RECORRIDO), EMANUELLY ANA LIMA MOREIRA - CPF: 040.425.071-82 (ADVOGADO), ISAEL SOARES - CPF: 011.742.321-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015544-17.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop

Parte Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Parte Recorrida(s):
Levino Bento Moreira Junior, Isael Soares

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 82

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING
– REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO
– FORTUITO INTERNO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5000,00 –
CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR
– DANO MATERIAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ocorrência de “
overbooking
”
com o impedimento de embarque do consumidor configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, mesmo com o remanejamento do passageiro em outro voo, sobretudo quando implique em desarrazoado atraso para chegada ao destino final.

Afasta-se a indenização por dano material, acerca da compra de passagem, quando, mesmo que ocorrida a alteração de embarque, a viagem tenha sido realizada.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrida no que concerne à prática de
overbooking
e reacomodação em voo subsequente, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao ressarcimento de R$ 1.731,80 (mil setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

A recorrente pretende a reforma integral da demanda, ou em caso de manutenção da sentença, a redução do
quantum
fixado a título de danos materiais.

Intimados, os autores apresentaram contrarrazão no Id. 161654885.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, os autores relatam a ocorrência de
overbooking
.

Aduzem que compraram passagem de retorno partindo da cidade do Rio de Janeiro/RJ, em 27/11/2021, viagem programada para 12/01/2022, com destino a Sinop/MT.

Relatam que, ao chegarem para realização de
check-in,
foram preteridos pela ré, em razão da prática de
overbooking
, que ocorre quando a empresa aérea vende mais bilhetes aéreos do que comporta passageiros para embarque.

A parte ré, ora recorrente, aduz que os recorridos foram realocados em voo subsequentes, e optaram por realizar o trecho de Cuiabá a Sinop pela via terrestre.

Ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, embora a companhia reclamada tenha reacomodado os demandantes em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pelos consumidores, que, para chegarem ao seu destino final, tiveram de completar a viagem pela via terrestre, o que resultou em atraso com relação ao trecho original.

Configurado
o dever de indenizar da recorrida,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização dos danos extrapatrimoniais.

Nesse cenário, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

Contudo, é de se prosperar a reforma quanto ao pedido de indenização por danos materiais, pois, em que pese o atraso ocorrido devido à prática de
overbooking
, os autores realizaram a viagem, ainda que tenham optado por percorrer o trecho de volta por via terrestre.

Assim, entendo que, mesmo ineficiente, o serviço fora prestado, não comportando o reembolso pela passagem utilizada.

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos materiais, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023